Tribunal: STF
Processo: ARE 1497769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO FUNDAMENTAL. NÍVEL 2º GRAU. LEI Nº 11.738/08. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. JORNADA DE 30 HORAS. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. VALORES PAGOS EM CONSONÂNCIA COM O PISO. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE ANUÊNIO. ART. 118 DA LEI MUNICIPAL Nº 042/1997. VERBA DEVIDA. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS ARTIGOS 56/57 DA LEI MUNICIPAL Nº 025/2009. PROVIMENTO EM PARTE. 



    – O piso salarial estabelecido na Lei nº 11.738/2008 é devido aos professores com carga horária de até 40 horas semanais, assim, em casos de carga horária inferior, os cálculos ser realizados de forma proporcional.



    – No caso dos autos, os contracheques anexados dão conta de que o piso salarial do professor, proporcional à carga horária da de 30h semanais foi pago de forma integral.



    – Não há ilegalidade no caso em que a Administração Pública efetua o pagamento do piso salarial do magistério de forma proporcional à jornada de trabalho do servidor, em consonância com os ditames do § 3º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008.



    – O artigo 118 da Lei Municipal nº 042/1997, prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço - “anuênio”, aos servidores municipais.



    – A tese sustentada de que o tempo de serviço já seria utilizado para fins de progressão funcional, impedindo a sua utilização para fins de concessão do anuênio, não merece prosperar, isso, porque o uso de critérios parcialmente semelhantes não implica em prática inconstitucional, especialmente quando progressão e a concessão do anuênio não se confundem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso XVIII; e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente